Tribunal: STF
Processo: Rcl 81208
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Município de Descalvado/SP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010200-74.2023.5.15.0048), que teria, em tese, negado vigência às Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Inobstante a existência da mencionada Súmula Vinculante, a Justiça Obreira decidiu (indiretamente) pela INCONSTITUTUCIONALIDADE da lei municipal 3.924/2015 que conferiu caráter indenizatório ao auxílio alimentação. A competência legislativa seria apenas da União em razão do regime celetista do Município. A Justiça obreira sempre decidiu, de forma sub-reptícia, pela inconstitucionalidade, sempre por órgãos fracionários (decisões anexadas).



    [...]



    Posto isso, há necessidade de observância do Princípio de Reserva de Plenário, restando, assim necessária a anulação de todos os v. acórdãos proferidos por órgãos fracionários da Obreira. 



    [...]



    DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 



    Outro ponto que merece destaque é que ocorreu o reconhecimento pela natureza salarial do auxílio alimentação E SUA INCORPORAÇÃO. Houve aumento salarial à revelia de lei do ente político.



    [...]



    Entretanto, estabelece a Súmula Vinculante nº 37 que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para fins de “reconhecimento do desrespeito à Súmula Vinculante 10 (só há decisões de órgãos fracionários) bem como à Súmula Vinculante 37 já que houve incorporação do auxílio alimentação ao salário ao arrepio de lei do Município”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



     Os parâmetros de confronto invocados são os definidos nas Súmulas Vinculantes 10 e 37, que assim estabelecem:



    “SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Sumula Vinculante 37: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)



    Na hipótese, o Juízo da Vara de Trabalho da Comarca de Porto Ferreira julgou procedentes os pedidos formulados pela autora da ação trabalhista, ora beneficiária, sob os seguintes fundamentos: 



    “Da natureza do auxílio-alimentação pago em holerite 



    A Lei Municipal nº 3.924, de 1º/06/2015, reestruturou a Lei Municipal nº 3.684/2013, em seu art. 1º, assim dispôs: 



     ´Fica reestruturada a concessão de Cesta Básica e Cartão Alimentação, sob a denominação de “Auxílio-Alimentação”, aos servidores celetistas, estatutários, ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, a ser creditada no contracheque, juntamente com os vencimentos mensais´. 



    O art. 3º da mencionada Lei, por sua vez, estabeleceu que: 



     ´O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia, mensalmente, na proporção dos dias trabalhados e terá caráter indenizatório´.



    E o art. 4º: 



     ´O auxílio-alimentação não será: 



    I – incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 



    II – configurado como rendimento tributável;



    III – caracterizado como salário-utilidade ou prestação social “in natura”; 



    IV – acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta-básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação´. 



    O art. 6º da Lei Municipal tem a seguinte redação: 



     ´O servidor poderá optar por receber cesta básica de alimentos, cujo valor, atualmente, de R$100,00 será deduzido da importância estabelecida no “caput” do artigo 2º´. 



    O parágrafo segundo ainda prevê a possibilidade de reajuste anual, ´observados os índices inflacionários´. 



    O valor pago é creditado mensalmente, não gera descontos e representa um valor substancial em relação ao salário. 



    Pois bem. 



    A Constituição Federal, no inciso I do art. 22, dispõe: 



     ´Art. 22. Compete à União legislar privativamente sobre: 



     I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; ... ´. 



    Segundo o art. 457, § 2º, da CLT:



     ´As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, , auxílio-alimentação vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário´ (redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). 



    Ora, o benefício passou a ser pago em contracheque a partir da Lei Municipal em comento (1º/06/2015), integrando, desde então, o patrimônio jurídico da parte reclamante, configurando-se direito adquirido, não havendo que se falar até a data da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. 



    De fato, a previsão legal não pode ser alterada posteriormente, mesmo que por meio de lei federal, uma vez que o artigo 468 da CLT veda alterações das condições de trabalho que impliquem prejuízos aos empregados. A não integração da parcela à remuneração apenas se aplica aos contratos iniciados a partir da vigência da lei.



    De outra parte, o art. 458, também da CLT, reza: 



     ´Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações ´in natura´ que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas (redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 



    Como se nota, a alimentação concedida pelo empregador, por força do contrato de trabalho, integra o salário do empregado para todos os efeitos legais. 



    Na mesma direção é o entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 241 do C. TST: 



     ´SALÁRIO-UTILIDADE. ALIMENTAÇÃO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 - O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais. ´



    A alegação do reclamado quanto à violação do princípio da reserva de plenário não se sustenta, pois a questão tratada nos presentes autos não perpassa pela análise da constitucionalidade da norma municipal. Cuida-se apenas de interpretação sistemática, a fim de não tornar letra morta as disposições constitucionais. 



    Por fim, o reconhecimento da natureza de parcela paga ao empregado em contracheque não induz à conclusão de que há deferimento de aumento salarial, ficando rechaçado mais este argumento defensivo. 



    Pelo exposto, uma vez reconhecida a natureza salarial da parcela paga pelo reclamado à parte reclamante a título de auxílio-alimentação, deferem-se os reflexos em 13ºs salários, férias, horas extras, FGTS, promoção horizontal e quinquênios e evolução funcional pela via acadêmica e não acadêmica.” (eDoc. 4)



     A decisão foi posteriormente mantida pelo TRT-15, conforme os seguintes fundamentos, no ponto de interesse: 



    “NATUREZA INDENIZATÓRIA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 



    Argumenta o reclamado que o auxílio alimentação pago à reclamante tem como fundamento a Lei Municipal nº 3.924/2015 que reestruturou a Lei Municipal nº 3.684/2013 e que, em seu dispositivo legal prevê que o mencionado auxílio possui caráter indenizatório. Insere que se trata de um benefício criado para o servidor público municipal cujas leis são expressas ao prever que o mesmo possui caráter indenizatório e seu pagamento não será considerado tributável e nem caracterizado como salário.



    [...]



    É certo que a Lei municipal n.º 3.684/2013 instituiu o cartão alimentação aos servidores para aquisição de origem alimentícia. Todavia, igualmente certo é que tal diploma legal não fez qualquer alusão quanto à sua natureza jurídica (Id ce04b92). 



    Desse modo, e nos termos do art. 458 da CLT e da súmula 241 do TST, tem-se que o ´vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais´. 



    Por sua vez, a Lei n.º 3.924/2015, de fato, reestruturou a concessão de cesta básica e cartão alimentação, sob a denominação de ´auxílio-alimentação´ aos servidores públicos municipais (Id. 67f0a95). 



    Tal lei, em seu artigo 1º, estabeleceu que o cartão alimentação passaria a ser pago como ´auxílio alimentação´ e tal seria ´creditada no contracheque, juntamente com os vencimentos mensais´. O artigo 3º da Lei municipal 3.924/2015 fixou, ainda, que ´o auxílio alimentação será concedido em pecúnia, mensalmente, na proporção dos dias trabalhados e terá caráter indenizatório´. 



    Ora, a alteração quanto à natureza jurídica do auxílio-alimentação não se aplica à reclamante, que já recebia o benefício anteriormente à Lei 3.924/2015. Com efeito, tal parcela integrou de forma definitiva o contrato de trabalho da autora e, nos termos do artigo 468 da CLT e da súmula 51, I, do TST, não pode ser alterada por lei municipal posterior. Nesse sentido, a OJ 413.” (eDoc. 5) 



    Como se vê, a autoridade reclamada reconheceu a natureza salarial do auxílio alimentação no caso concreto, unicamente em razão do regime jurídico a que estava submetida a empregada pública, ora beneficiária, ao tempo da celebração do seu contrato de trabalho.



    Não houve, portanto, atuação do Poder Judiciário no sentido de conceder diferenças salariais ou vantagens a servidores públicos, sem autorização legislativa, a pretexto de aplicação do princípio da isonomia, que é vedada nos termos da Súmula Vinculante 37. 



    Da mesma forma, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de se afastar a aplicação de ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico dos Enunciados Vinculantes 10 e 37, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente